Tribunal: STJ
Processo: 1036743-17.2022.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2217813 - MT (2025/0211867-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MARCELO ZANDONADI
ADVOGADOS
: RENATO OLIVO DE SOUZA - MT006509
MARCELO ZANDONADI - MT004266
JOSÉ PERDIZ DE JESUS - DF010011
RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
LUANNA ESSELIN PERDIZ DE JESUS - DF066212
RECORRIDO
: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN - MT003103
CARLOS EDUARDO GOMES - PR070642
CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
TARCÍSIO SÍLVIO BERALDO - SP033274
PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
JOÃO CARLOS DE CARVALHO ARANHA VIEIRA - SP296797
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM.
OMISSÃO APTA, EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Embargos à execução.
2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC nas hipóteses em que o
Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
omite-se no exame de questões pertinentes para a resolução da lide.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
02/09/2025
08/09/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50337700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 13:11:41
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 2d791094-65f6-421e-b2d7-25988dcd56b2

RECURSO ESPECIAL No 2217813 - MT (2025/0211867-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MARCELO ZANDONADI
ADVOGADOS
: RENATO OLIVO DE SOUZA - MT006509
MARCELO ZANDONADI - MT004266
JOSÉ PERDIZ DE JESUS - DF010011
RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
LUANNA ESSELIN PERDIZ DE JESUS - DF066212
RECORRIDO
: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN - MT003103
CARLOS EDUARDO GOMES - PR070642
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM.
OMISSÃO APTA, EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Embargos à execução.
2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC nas hipóteses em que o
Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
omite-se no exame de questões pertinentes para a resolução da lide.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se
recurso
especial
interposto
por
MARCELO
ZANDONADI, fundamentado exclusivamente na alínea “a” do permissivo
constitucional, contra acórdão proferido pelo TJ/MT.
de embargos à execução, opostos pelo recorrente, em desfavor de
Ação:
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, em virtude de anterior ação de
execução - Cédula de Produto Rural -, ajuizada por esta em seu desfavor.
julgou procedentes os pedidos, determinando a extinção da
Sentença:
execução.
deu provimento à apelação interposta pela recorrida, para
Acórdão:
reformar a sentença e rejeitar os embargos à execução opostos pelo recorrente,
nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA49350259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 13:39:24
Código de Controle do Documento: 0fb7af54-ec41-4d2d-8365-471505934197

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PREENCIMENTOS DOS REQUISITOS DO ART. 798, DO CPC – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA,
CERTA E EXIGÍVEL – INEXITÊNCIA DE MÁCULA NO TÍTULO QUE EMBASA A
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTOR RURAL - OBRIGAÇÃO DE
ENTREGA DE COISA INCERTA – CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO –
COBRANÇA DO REMANESCENTE ACRESCIDO DOS CONSECTÁRIOS CONSTANTE DO
CONTRATO – OBRIGAÇÃO DIRECIONADA AO AVALISTA – A DISCUSSÃO SOBRE O
QUANTUM DA OBRIGAÇÃO CUMPRIDA DEVE SER PROCEDIDA POR MEIO
DE EXCESSO À EXECUÇÃO E NÃO DE ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Incumbe ao Executado/Embargante a comprovação nos Embargos à
Execução que a obrigação tenha sido cumprida em montante maior do que esta
sendo executada e/ou que essa tenha sido adimplida em sua integralidade, por
meio de excesso à execução, sendo equivocada a tentativa de desconstituir o título
ao argumento de ser o mesmo ilíquido.
Sentença reformada (e-STJ fl. 503-504).
opostos pelo recorrente, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta a violação dos arts. 373, 783, 786, parágrafo
Recurso especial:
unico, 798, 1.022, I e II, do CPC; 4o, parágrafo único, e 9o da Lei 8.929/94; e 887 do
CC. Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta que:
(i) a CPR está destituída de certeza, liquidez e exigibilidade, perdendo o
seu caráter cambiário e sua eficácia executiva, dada a ausência de anotação no
título acerca do cumprimento parcial da obrigação pelos devedores originais,
como exigido pela lei vigente à época da emissão/vencimento do título (Lei 8.929
/94);
(ii) a apresentação pelo credor de memória de cálculo com a obrigação
parcialmente cumprida não supre a exigência legal de anotação na CPR, com a
assinatura do credor e devedor;
(iii) a memória de cálculo juntada pela recorrida não passa de mero
documento interno porduzido unilateralmente pela mesma;
(iv) a recorrida fez apenas mera menção ao volume de sacas de soja
entregues pelos devedores principais, sem apresentar a anotação na CPR ou
mesmo fazer prova do volume que realmente teria sido entregue;
(v) é inviável que o recorrente (avalista da obrigação) cumpra com a
providência de demonstrar o cumprimento ou não da obrigação pelos devedores
principais; e
(vi) há impossibilidade de simples soma aritmética no caso concreto para
fins de apuração do eventual débito exequendo.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA49350259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 13:39:24
Código de Controle do Documento: 0fb7af54-ec41-4d2d-8365-471505934197

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da violação do art. 1.022, I e II, do CPC
As razões recursais tecidas acerca da suposta omissão por parte do
Tribunal de origem residem na alegação de que o TJ/MT, apesar de instado a
manifestar-se por meio de embargos declaratórios, não analisou a questão à luz
dos seguintes argumentos trazidos pelo recorrente:
(i) ausência de comprovação da liquidez do título executivo, uma vez que
a recorrida fez apenas mera menção ao volume de sacas de soja entregues pelos
devedores principais, sem fazer prova do volume efetivamente entregue, o que
impossibilitaria ao recorrente (na condição de avalista) de alegar excesso de
execução;
(ii) impossibilidade de simples soma artimética para fins de apuração do
valor devido, em razão de ausência da própria comprovação do saldo devedor,
uma vez que a memória de cálculo acostada à execução não passa de mero
documento interno produzido unilateralmente pela própria recorrida; e
(iii) ausência de anotação bilateral do cumprimento parcial da CPR no
verso do título, como exigido pelos arts. 4o e 9o da Lei 8.929/94 (vigente à época
da emissão/vencimento do título), o que retira a certeza, liquidez e exigibilidade da
mesma.
Da análise do processo, contudo, constata-se que o TJ/MT, ao julgar os
embargos de declaração opostos pelo recorrente, não analisou a questão à luz
destes argumentos.
Assim, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios, a
fim de que seja sanado o vício suscitado, bem como a remessa dos autos ao TJ
/MT, a fim de que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, acerca
dos pontos anteriormente elencados.
Logo, merece provimento o recurso especial e tem-se como prejudicado
o exame das demais discussões aventadas no presente recurso.

DISPOSITIVO

Forte em tais razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO para: a) anular o acórdão que julgou os embargos de declaração
opostos pelo recorrente; e b) determinar a remessa dos autos ao TJ/MT, a fim de
que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, a respeito dos
supracitados pontos tidos por omissos.
Documento eletrônico VDA49350259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 13:39:24
Código de Controle do Documento: 0fb7af54-ec41-4d2d-8365-471505934197

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.217.813 / MT
Número Registro: 2025/0211867-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10367431720228110041 10582191920198110041
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCELO ZANDONADI
ADVOGADOS
: JOSÉ PERDIZ DE JESUS - DF010011
MARCELO ZANDONADI - MT004266
RODRIGO NEIVA PINHEIRO - DF018251
RENATO OLIVO DE SOUZA - MT006509
LUANNA ESSELIN PERDIZ DE JESUS - DF066212
RECORRIDO
: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN - MT003103
CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
TARCÍSIO SÍLVIO BERALDO - SP033274
PEDRO DA SILVA DINAMARCO - SP126256
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
JOÃO CARLOS DE CARVALHO ARANHA VIEIRA - SP296797
CARLOS EDUARDO GOMES - PR070642
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
Documento eletrônico VDA50332408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:27:37
Código de Controle do Documento: fec2e748-4208-43a7-a9b3-f672f45b1a10

SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). JOAO GUILHERME VERTUAN LAVRADOR, pela parte: RECORRIDO:
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
02/09/2025
08/09/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:27:37
Código de Controle do Documento: fec2e748-4208-43a7-a9b3-f672f45b1a10